Tribunal: STF
Processo: RHC 262365
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.131/SC, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, tendo sua pena privativa de liberdade sido substituída por penas restritivas de direitos. 



    O juízo da execução penal concedeu indulto ao recorrente, considerando que havia cumprido um sexto da pena imposta, conforme exigido pelo artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.



    Diante disso, o Ministério Público interpôs agravo sustentando que o apenado deveria ter cumprido um sexto de cada uma das penas restritivas até a data-limite. Embora houvesse quitado integralmente a prestação pecuniária, não havia cumprido tempo suficiente em relação à prestação de serviços à comunidade. 



    O Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial, visto que, considerando a autonomia entre as penas restritivas de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal, o cálculo deve ser realizado de forma individualizada para cada uma das penas substitutivas impostas.



    Neste recurso, a defesa sustenta que a interpretação restritiva afirmada pelas instâncias anteriores cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao apenado, de modo a violar os princípios da legalidade penal e da individualização da pena.



    Requer, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão do Juízo da VEP que havia reconhecido o direito do paciente ao indulto referente à ação n. 0005158-94.2018.8.24.0023.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. PENAS AUTÔNOMAS (ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “EXECUÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO N. 12.338/2024 E DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça local que cassou decisão de primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com base no Decreto n. 12.338/2024. O paciente teve a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), tendo cumprido integralmente a primeira e parcialmente a segunda. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, é suficiente o cumprimento de fração mínima, 1/6, considerada globalmente entre as penas restritivas de direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual da fração mínima em cada uma das sanções substitutivas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do art. 44 do Código Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em relação a cada uma delas individualmente. 



    5. O Decreto nº 12.338/2024, embora empregue a expressão “um sexto da pena”, deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas é insuficiente para a concessão do benefício. 



    6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao Decreto nº 12.338/2024, conforme precedentes recentes, inclusive colegiados, que reiteram a exigência do cumprimento de um sexto de cada pena autônoma imposta. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o recorrente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 258513 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente